Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735075-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO TADEU LOW DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709606-70.2022.8.07.0001 - id 137921000) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), fixou multa de R$ 5.000,00, por não ter atendido à ordem de exibir os documentos indicados pelo credor. Inicialmente argui prejudicial de mérito concernente à determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no País, que tenham por objeto os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos, em decisão proferida nos REs 591.797 e 631.363, além das ADPFs 77 e 165. Requer a suspensão do processo. No mérito, alega, em suma, que inexiste obrigação de exibir os documentos, pois decorrido o prazo prescricional de 10 anos, bem como a necessidade de redução das astreintes por inobservância ao princípio da razoabilidade, tendo em vista que coincide com o valor da causa. Ausente pedido liminar. 2. A presente demanda versa sobre correção monetária de cédulas de crédito rural, enquanto os REs 591.797 e 631.363 e a ADPF 165 tratam de expurgos de depósitos em caderneta de poupança, ao passo que a ADPF 77 trata de questões relativas ao Plano Real, sendo inaplicáveis, portanto, ao presente caso (TJDFT, 1a T. Cível, ac. 1.365.027, Des. Romulo de Araújo Mendes, 2021). 3. Indefiro a suspensão do processo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator